Tribunal: TJSP
Processo: 2004207-13.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
*REVISÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado – Ataque exclusiva à dosimetria da pena – Pretensão à redução do aumento pelos maus antecedentes e à redução do aumento na terceira fase – Dosimetria analisada pelo órgão colegiado – Ausência de erro técnico, irregularidade ou ilegalidade - Revisão indeferida (voto n. 42754)*.